Tribunal: TJDFT
Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0068078-62.2009.8.07.0001 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Nilton Ismael Rosa (Id. 25053945) em face do despacho que indeferiu o pedido de julgamento presencial (Id. 24663359). Postula o acolhimento do recurso integrativo, para que o Agravo Interno seja retirado do julgamento virtual e incluído em julgamento presencial, nos termos da Portaria GPR no 1.029, de 10.5.2018. De início, esclareço que art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Ademais, nos processos de competência originária (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação), caberá sustentação oral apenas no agravo interno oposto contra a decisão do relator que o extinga, o que não se enquadra na hipótese dos autos em que a r. decisão recorrida declinou da competência em favor da egrégia 5a Turma Cível (art. 937, VI, e seu §3°, do CPC; art. 110 do Regimento Interno do TJDFT). Assim, não conheço dos Embargos de Declaração e reitero o indeferimento do pedido de sustentação oral, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 937 do CPC. Mantenha-se o recurso em pauta de julgamento virtual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora